Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712643-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover, em face do exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância. Aguarde-se o prazo recursal. Ultrapassado, retornem os autos à instância de origem. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora